Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-83.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista que o relator para o qual este feito foi distribuído atualmente não está mais designado na Turma Recursal, determino que seja redistribuído para o Juiz de Direito que foi designado posteriormente e recebeu o seu acervo de processos.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única